Tribunal: TJDFT
Processo: 0710429-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710429-20.2022.8.07.0009 RECORRENTE: WEBERTER BRAYANN DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECADÊNCIA DO DIREITO REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA POLICIAL. DEPOIMENTO. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. PROCEDIMENTO ADAPTADO. ARTIGO 226, CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS E DINHEIRO. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE OU ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADAS. 1. A representação da vítima prescinde de formalidade rígida, bastando a manifestação inequívoca em ver processados os autores da conduta típica, como ocorreu no caso em apreço, em que a vítima externou expressamente o interesse de ver os agentes processados criminalmente, como se extrai da ocorrência policial e do depoimento prestado perante a Autoridade Policial. 2. Não é nulo o reconhecimento fotográfico que, com adaptações, observa o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Civil. Também não é imprestável o reconhecimento pelo fato de, previamente, ter sido mostrado à vítima uma filmagem onde apareciam os suspeitos. O elemento de prova deve ser analisado de acordo com o conjunto probatório. 3. Demonstrado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e roubo circunstanciado imputados aos réus na denúncia, sobretudo pelas declarações das vítimas, aliadas à prova testemunhal e às filmagens do circuito de segurança do bar em que o primeiro fato criminoso ocorreu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para vias de fato. 4. Não há que se falar em participação de menor importância quando comprovado nos autos que a ré foi a responsável por conduzir o veículo, após a vítima ter sido desapossada pelos dois comparsas. 5. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como ocorreu na espécie. 6. Comprovado que o crime de roubo foi praticado por três agentes, inviável o pleito de afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes. 7. Ainda que a pena cominada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, em face da reincidência e dos maus antecedentes. 8. Expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à análise dos pedidos de detração, por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal. 9. Inviável o pleito de restituição quando os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a propriedade ou a origem lícita dos bens apreendidos por ocasião do cumprimento de mandado de prisão. 10. Permanecendo hígidos os requisitos para a segregação cautelar dos réus para a garantia da ordem pública, seja em face da prática de crimes mediante violência ou grave ameaça, seja, em face da reincidência, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser indeferido o pedido para recorrer em liberdade. 11. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 107, inciso IV, do Código Penal, asseverando ter ocorrido decadência, tendo em vista que os fatos ocorreram no dia 2/10/2020, de forma que o direito de representação deveria ter sido exercido até 3/4/2021. Verbera que o oferecimento da denúncia teria ocorrido em 21/5/2021. Sustenta que deveria ter sido extinta a sua punibilidade também quanto ao segundo fato, diante do arrependimento eficaz; b) artigo 129, caput, do Código Penal, ao argumento de que deve haver a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o de vias de fato, em relação ao primeiro fato; c) artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto entende que não poderia ter sido condenado com base no reconhecimento realizado somente na fase inquisitorial e ausentes os requisitos formais; d) artigo 29 do CP, afirmando inexistência de concurso de agentes, tendo em vista não ter sido comprovado qualquer tipo de associação, conversas, ligações e divisões informais de tarefas entre os acusados, não se tratando de organização criminosa, razão pela qual entende que deve ser decotada a majorante da reprimenda, a fim de se reconhecer a participação de menor importância; e) artigo 59 do CP, com vistas à aplicação da pena no mínimo legal, com a consequente fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena; f) artigo 68 do CP, pois as circunstâncias do crime de roubo não deveriam ter sido analisadas como circunstâncias judiciais, tendo em vista que o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas não deve ser utilizado para fins de incremento da pena na primeira fase de sua fixação, pois constitui causa de aumento, a ser sopesada na terceira etapa da dosimetria. Relata sobre a ausência de vestígio papiloscópico do acusado no automóvel periciado quanto ao segundo fato; e que a majorante somente incidirá se o meio empregado tiver potencialidade ofensiva, sendo necessário realizar a apreensão da arma de fogo e posterior confecção de laudo pericial. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 107, inciso IV, do CP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Com relação ao 1o fato criminoso em que Alef, Aline, Gabrielen, Weberter, Tetsuo e Victor Hugo foram denunciados nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, o Juiz, ao proferir a sentença, desclassificou a conduta dos apelantes para o crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, o qual é de ação penal pública condicionada à representação. Diante disso, os referidos acusados pedem, preliminarmente, o reconhecimento da decadência do direito de representação com a consequente extinção da punibilidade, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Sem razão. Saliente-se, primeiramente, que, no início, os policiais investigavam um possível crime de roubo contra a vítima Igor Bezerra de Mesquita e, ademais, foi esse o crime imputado aos apelantes na denúncia. Entretanto, na sentença, o Magistrado mudou a definição jurídica do fato e os condenou pela prática do crime do artigo 129, caput, do Código Penal. De todo modo, é possível extrair dos autos, desde a data dos fatos, a inequívoca vontade da vítima em ver os apelantes processados criminalmente, sendo certo, por outro lado, que a jurisprudência é assente no sentido de que a representação, nos casos em que a exigem, prescinde de qualquer formalidade legal” (ID 52956037). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não há falar em decadência do direito de representação, uma vez que tal ato prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou de seu representante legal em iniciar a persecução criminal, circunstância fartamente demonstrada no caso, mediante o boletim de ocorrência e o laudo de exame de corpo de delito, além da informação constante do relatório da autoridade policial que presidiu a investigação (...)” (AgRg no AREsp 1.038.268/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 6/4/2017). A corroborar: RHC 158.127/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 3/5/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 29, 59, e 129, caput, todos do CP, bem como quanto à tese de que que deveria ter sido extinta a sua punibilidade também quanto ao segundo fato, diante do arrependimento eficaz. Isso porque para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à infringência ao artigo 226 do CPP, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “Conforme se observa nos autos, para o reconhecimento extrajudicial foi observado o procedimento do artigo 226 do CPP. No reconhecimento realizado pela vítima Gutemberg Argolo da Silva, as fotografias foram colocadas em grupo, previamente montado e constituído de quatro pessoas numeradas de um a quatro com características semelhantes, tendo a vítima reconhecido o número correspondente aos dos apelantes Weberter (ID 38270575), Alef Renan (ID 38270576) e Grabrielen (ID 38270577) com absoluta segurança e presteza. O fato de a vítima não ter confirmado o reconhecimento em juízo, não implica nulidade do reconhecimento. Na verdade, essa circunstância – ausência de confirmação, deve ser considerada na análise do mérito da ação penal (autoria e materialidade), sem desprezar completamente o elemento de informação produzido na fase extrajudicial, o qual deve ser cotejado com as provas colhidas em juízo. Da mesma forma, o fato de ter sido previamente mostrada à vítima que fez o reconhecimento imagens em que os suspeitos aparecem, isso, por si, não invalida o reconhecimento que, como dito, observou o procedimento do artigo 226, do CPP, impondo-se considerar sua força probatória no cotejo com as demais provas dos autos. Em consequência, impõe-se também rejeitar a alegação de nulidade do reconhecimento suscitada pelos apelantes Alef e Weberter” (ID 52956037); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o especial não pode transitar em relação à contrariedade ao artigo artigo 68 do CP, porquanto a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente não cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado nas teses de que a ausência de vestígio papiloscópico do acusado no automóvel periciado quanto ao segundo fato, e que a majorante somente incidirá se o meio empregado tiver potencialidade ofensiva, sendo necessário realizar a apreensão da arma de fogo e posterior confecção de laudo pericial. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027